Tribunal: TJDFT
Processo: 0751145-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751145-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TEODORO DA SILVA AGRAVADO: ADRIANA MARIA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO TEODORO DA SILVA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ADRIANA MARIA DE CARVALHO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 178718135 - autos de origem): " Tendo em vista a apresentação de apelação ao ID 179126302, intimem-se os apelados a oferecerem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à segunda instância com as cautelas de praxe. INDEFIRO, neste momento, o levantamento das restrições, posto que fora interposta apelação.". Na origem, afere-se que, após ter sido proferida a r. Sentença de ID n° 175411589, a parte agravante peticionou no sentido de que fossem levantadas as penhoras deferidas sobre seus bens nos respectivos autos. Contudo, dada a interposição de apelação pela parte contrária, o respectivo pleito foi indeferido, nos termos da r. Decisão agravada. Contra o referido pronunciamento judicial, o agravante interpôs o presente recurso. Intimado a se manifestar acerca do cabimento recursal e do efetivo interesse processual, o ora agravante peticionou no sentido de que, por se tratar de decisão proferida “(...) após Sentença que havia posto fim em fase de cumprimento de sentença (...)”, o recurso que mais se adequaria a esta fase é o agravo de instrumento. Quanto ao interesse recursal, aduz que este decorre do fato de que “(...) as restrições judiciais impostas às carretas em nome do Agravante permanecem à mercê de quando o recurso de Apelação inadmissível será distribuído, após contrarrazão de todos os envolvidos. (...)”. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, conforme consignou-se no Despacho de ID n° 54149392, as razões apresentadas buscam impugnar decisão proferida após o encerramento da fase executiva. Registre-se, para fins de esgotamento argumentativo, que o parágrafo único da norma processual supracitada expressamente prevê que: “(...) Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)”. Assim, finda a fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a interposição do recurso em tela. Por fim, acrescenta-se que, nas palavras do próprio agravante, o trânsito em julgado da r. Sentença proferida no feito de origem foi “(...) Certificado o trânsito em julgado em 26/10/2023. (...)” e o “(...) Agravante foi intimado a apresentar contrarrazões. Na mesma decisão, em face do recurso de Apelação interposto (...)”. Dessa forma, uma vez que ainda não foi exaurido o prazo para apresentação das respectivas contrarrazões, afere-se que eventual inadmissibilidade recursal ou discussão acerca dos efeitos imediatos do recurso interposto pela parte contrária podem, e devem, ser discutidos na via processual adequada. Ante todo o exposto, não merece conhecimento o presente recurso. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora